Tribunal: STF
Processo: ARE 1429535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FÉRIAS COM 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. ART. 99 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SUPOSTA CRISE FINANCEIRA QUE NÃO EXIME A MUNICIPALIDADE DE CUMPRIMENTO DOS MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado de pp. 83/92 e Contrarrazões de pp. 115/116) consiste em perquirir se a recorrida, enquanto servidora comissionada do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam: férias com o 1/3 (terço) constitucional e 13º (décimo terceiro) salário, o que passa pela análise da validade do seu pacto laboral.



    3. Analisando o panorama fático atrelado à lide, observa-se que a recorrida fora nomeada em 01/12/2015 para exercer cargo comissionado perante a municipalidade, percebendo salário base de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), tendo sido exonerada em 30/09/2016, tudo conforme demonstrativos de pagamento de p. 9 e ficha financeira de p. 40. Não obstante, quando da sua exoneração, não recebeu férias proporcionais com 1/3 (um terço) e 13º (décimo terceiro) proporcional, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    4. Aprioristicamente, pelo compulso dos autos e em análise minuciosa ao caso posto em debate, bem como alicerçado em entendimento jurisprudencial pacificado, vislumbra-se que não assiste razão ao recorrente quanto à tese de nulidade do vínculo firmado entre as partes. É que, embora o artigo 37, II, da CF/88 estabeleça que o ingresso de servidores no quadro do poder público, via de regra, deve ser precedido de concurso público, o próprio dispositivo faz ressalva às nomeações para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, condição essa do recorrido.



    5. Assim, tratando-se a hipótese dos autos de servidor ocupante de cargo em comissão, tem-se a prescindibilidade do concurso público, por se tratar de cargo de provimento de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em contratação nula, até mesmo porque não há a pactuação de um contrato propriamente dito. Nesse toar, a nomeação de servidor para desempenhar cargo em comissão pode ser realizada de forma direta, como foi o caso da recorrida, o que torna seu vínculo lícito e válido.



    6. Embora se trate de cargo em comissão, a recorrida possui direito ao recebimento de férias com um terço e décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88; e artigos 99, 101, 106 e 131 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cristinápolis. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional da recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço e 13º salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária.



    7. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    8. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que a requerente não faz jus às férias e aos décimos terceiros pleiteados, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas.



    9. Mister ressaltar, ainda, que a ficha financeira de p. 40 revela que, de fato, a requerente, durante todo o pacto laboral, não recebeu nenhum valor a título de férias e de décimo terceiro salário.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, caput e inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente